Tribunal: STF
Processo: RE 1346832
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 39, p. 2):



    “Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Tributo sujeito a lançamento por homologação. A simples declaração do contribuinte enseja a constituição do débito e sua exigibilidade imediata.



    Multa de 20% mantida. Juros moratórios regularmente aplicados nos limites da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 10.175/98.



    Gratuidade que não afasta a fixação de honorários. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, VI e VII, e 24, I e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, que (eDOC 44, p. 6-7):



    “12.- Excelências, primeiramente vale ressaltar que o próprio acórdão vergastado admitiu que os juros de mora foram fixados com base nas previsões do artigo 1.º da Lei Estadual n.º 10.175/98:



    (...)



    14.- Deveras, o supracitado dispositivo legal determina a aplicação da taxa SELIC como índice para a apuração dos juros de mora, estando, nesse ponto, em conformidade com o remanso entendimento externado pelos Tribunais pátrios.



    15.- Todavia, ao mesmo passo que determina a aplicação da taxa SELIC, o § 4.º do mesmo artigo 1.º da Lei n.º 10.175/98 prevê que o índice aplicável aos juros de mora não poderá, em nenhuma hipótese, ser inferior a 1% (um por cento) ao mês.



    16.- Ou seja, de acordo com a legislação estadual, a taxa SELIC só será aplicada nas ocasiões que estiver acima de 1% (um por cento). Caso contrário, não será aplicada!



    17.- Dessa forma, fica evidente que os juros de mora incidentes sobre o débito, quando ultrapassarem a SELIC, devem ser efetivamente afastados, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1216078), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar o direito da parte recorrente de efetuar o pagamento da dívida tributária sem a incidência de juros moratórios fixados na legislação estadual no que exceder o índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União, determinando a restituição dos respectivos valores que excedam a aplicação da taxa SELIC.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente